Tribunal: TJPA
Processo: 0809978-30.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809978-30.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CHARLES DARLLAN RIBEIRO COSTA, FERNANDO DE JESUS PAES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0809978-30.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: CHARLES DARLLAN RIBEIRO COSTA E FERNANDO DE JESUS PAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0809978-30.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: CHARLES DARLLAN RIBEIRO COSTA E FERNANDO DE JESUS PAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Irituia, que absolveu
CHARLES DARLLAN RIBEIRO COSTA E FERNANDO DE JESUS PAES
em relação as sanções descritas no artigo 157 § 2º, II, do CP
, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 15905560) que no dia 03/07/2021, por volta das 21h30min., o ofendido Jairo de Souza Coqueiro, conversava com amigos em via pública em dado momento ficou sozinha, ocasião em que foi surpreendido por 02 (dois) indivíduos que se aproximaram em uma motocicleta HONDA CB 250F TWISTER CBS, cor vermelha, PLACA QAV2461, sendo 01 (um) mais velho e outro mais novo, que utilizava uma tornozeleira eletrônica, os quais mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram um aparelho celular e, após a prática delituosa tomaram rumo ignorado.

Por tais condutas, os Apelados foram denunciados como incursos nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu os Apelantes (ID n° 15905715), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 15905719) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-los.

Constam contrarrazões (Id nº 15905731), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 16683337), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu os apelados, pugnando pela reforma da decisão para que sejam condenados nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

Durante a instrução criminal, foram colhidos depoimentos que apontam apenas indícios, frágeis, acerca da participação dos apeldo no delito. Consta dos autos apenas os depoimentos das testemunhas Gleique Souza Silva e Kennedy do Santos Cardoso, e analisando-os nenhum deles traz convicção de certeza acerca da participação dos recorridos no delito.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..)

Como se vê, a vítima do delito, única que presenciou a pratica da conduta nuclear do tipo, não foi ouvida em juízo, mas apenas os policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos denunciados. Embora os depoimentos por eles prestados tenham confirmado parte da cadeia fática narrada pela acusação, em certo ponto do depoimento prestado pelo policial Gleique, foi afirmado expressamente que apenas um dos acusados foi preso em flagrante quando, na verdade, os dois teriam sido encontrados por ele e pelo policial Kenedy. A discrepância do depoimento prestado, ainda que em ponto mínimo, não permite conferir à versão policial a valoração que se exige para concluir que os fatos por ele narrados são os mesmos apurados nos presentes autos, não para justificar a imposição de um decreto condenatório quando a própria vítima sequer foi ouvida em juízo, uma vez que dispensada pela acusação, por não ter sido encontrada no endereço declinado nos autos. Diga-se, ainda, que nenhum dos policiais chegou a apontar que o acusado Charles, presente na audiência, foi efetivamente a mesma pessoa presa em flagrante nem mesmo a esclarecer se ele e o outro acusado foram reconhecidos pela vítima no momento da prisão como sendo as pessoas que efetivamente lhe assaltaram. Aliás, nem podiam porque sequer foram questionados sobre esses pontos. Diante do exposto, julgo improcedente a ação penal e, por consequência, absolvo CHARLES DARLLAN RIBEIRO COSTA e FERNANDO DE JESUS PAES das acusações a eles imputadas, nos termos do art. 386, V, do CPP. Intimem-se a todos. Ciente o MP e Defesa. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se imediatamente os autos, observadas as cautelas de estilo. P.R.I.C. Belém/PA, data registrada no sistema. ANDREA FERREIRA BISPO Juíza de Direito Titular da 6ª Vara Criminal da Capital

(...)

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória dos apelados por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024